Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707247-35.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA RECORRIDO: TIAGO GOMES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora para: "i) DECLARAR A NULIDADE da Resolução da Assembleia Geral n.05, de 26 de junho de 2021; ii) DECLARAR A NULIDADE da multa no valor de R$ 250,00, n.179/2022, gerada em 04/03/2022, imposta ao autor com fundamento naquela RAG n.05/2021; e iii) CONDENAR o réu a restituir ao autor a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), acrescida de correção monetária desde o desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação". Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O recorrente tomou ciência da sentença em 31/03/2023, em razão da publicação no DJE, em 30/03/2023, conforme certidão de ID 48046894. Foram opostos embargos de declaração (ID 48046895), conhecidos e rejeitados no ID 48046900. Nos termos do art. 50, da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Portanto, o prazo de dez dias para interposição de recurso inominado foi integralmente devolvido ao recorrente a partir da ciência da rejeição dos embargos, o que se deu em 05/05/2023, tendo em vista que a disponibilização da decisão no DJe ocorreu em 04/05/2023, conforme certificado no ID 48046901. Sendo assim, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente foi 08/05/2023, encerrando-se em 19/05/2023. O presente recurso foi interposto em 26/05/2023 (ID 48046902), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito